Tribunal: TJSP
Processo: 2237206-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237206-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é paciente WELLINGTON
MANUEL CORDEIRO CORREA e Impetrante PAULO ROBERTO DE MORAIS
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237206-35.2020.8.26.0000 -Voto no 27.386
2
Habeas Corpus Criminal no 2237206-35.2020.8.26.0000
Impetrante: Paulo Roberto de Morais Junior
Paciente: Wellington Manuel Cordeiro Correa
Comarca: Itararé
Voto no 27.386
Vistos.
O Advogado PAULO ROBERTO DE MORAIS
impetra a presente ordem de Habeas Corpus, com pleito de liminar, em
favor de WELLINGTON MANUEL CORDEIRO CORREA, apontando
como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 2a Vara Judicial de
Itararé (processo 1500950-41.2020.8.26.0279).
Segundo consta, o paciente se encontra em
cumprimento de prisão preventiva, posto acusado do crime de tráfico de
drogas.
Vem, agora, o combativo impetrante em busca
da revogação dessa prisão ou, alternativamente, da liberdade
provisória.
Como fundamento do pedido de revogação,
afirma ter havido quebra da cadeia de custódia em relação à droga
apreendida.
Ao depois, acena com a ilegalidade da busca
domiciliar que culminou com a localização e apreensão de outra parte
a maior das drogas.
Para pedir a liberdade provisória do paciente, o
impetrante afirma estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva,
principalmente em face de alguns atributos pessoais ostentados por
WELLINGTON.
De qualquer modo, quer a imediata libertação de
seu assistido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237206-35.2020.8.26.0000 -Voto no 27.386
3
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi negada por este Relator.
Vieram
as
informações
do
primeiro
grau,
seguidas do parecer Ministerial, que propõe a denegação da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Ao voto.
As circunstâncias que determinaram a suposta
quebra da cadeia de custódia não são passíveis de análise nos limites
restritos de cognição do remédio heroico.
Isso somente seria possível em caso de flagrante
violação dessa regra, o que, à evidência, não é o caso dos autos.
Com efeito, cada uma das apreensões -- não
impugnadas, aliás -- está bem descrita no procedimento policial, não
assumindo maior relevância o fato de terem sido as drogas
encaminhadas todas juntas para o exame pericial.
A quebra acenada pelo combativo impetrante
somente ocorreria caso as drogas tivessem sido de qualquer forma
manipuladas por estranhos durante o percurso que foi da apreensão até
o exame pericial.
Isso não ocorreu.
De qualquer modo, à instrução se reserva a
análise mais detida da questão.
De outra parte, não houve abuso policial na
busca domiciliar.
Com efeito, o paciente já se encontrava preso
em flagrante perante a Autoridade Policial quando novas buscas foram
realizadas na residência dele, ante a revelação de que ali haveria mais
drogas.
Assim, nem seria necessária a autorização de
qualquer pessoa para ingressar no local, pois, mais que fundada
suspeita, já havia uma prévia comprovação da existência de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237206-35.2020.8.26.0000 -Voto no 27.386
4
De resto, incabível, por ora, a pretendida
liberdade provisória.
O paciente ostenta periculosidade incompatível
com qualquer cautelar menos invasiva, ante a presunção, lícita, de que
se trata de pessoa já entrosada no comércio espúrio.
Com efeito, em poder dele a polícia apreendeu
mais de meio quilo de drogas, entre maconha, cocaína e crack.
Só por isso já se vê, desde logo, que não se
trata de um iniciante no submundo do tráfico, ainda que, sob o aspecto
formal, ele não ostente antecedente criminal.
Sua liberdade se apresenta, ao menos no atual
cenário, perigosa à paz pública, o que justifica o encarceramento.
Em face de todo o exposto, ausente qualquer
traço de constrangimento, meu voto propõe a denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator